Tribunal: STF
Processo: ARE 1337285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. NAIT. NIP. SÚMULA 312 DO STJ. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS AO PROPRIETÁRIO. RESPONSÁVEL LEGAL PELO PAGAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 282, § 3°, CTB.
    As Notificações de Autuação de Infração de Trânsito (NAIT) e de Imposição de Penalidade (NIP), quando versam sanção pecuniária, devem ser encaminhadas ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento. Inteligência do art. 282, § 3º, do CTB. Princípios do contraditório e ampla defesa assegurados ao condutor com a posterior instauração de PSDD. Regularidade da notificação por Edital, tendo em vista que o procedimento está de acordo com o art. 10 da Resolução 182/051 do CONTRAN e art. 3º da Resolução nº 34/10 do CETRAN/RS.
    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, incisos IX e X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "[O] § 3º do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que as notificações devem ser dirigidas apenas ao proprietário, quando a penalidade seja pecuniária, porque ele é o responsável pelo pagamento:
    [...]
    No mesmo sentido, quanto ao sujeito a ser notificado, atualmente, vigora a Resolução CONTRAN nº 619/2016, no seguinte sentido: 
    [...]
    Antes, estava em vigor a Resolução CONTRAN nº 404/12, revogada pela atual Resolução CONTRAN nº 619/2016. De maneira semelhante, assim previa o art. 3º da Resolução CONTRAN nº 404/12:
    [...]
    Já quanto à Notificação de Imposição de Penalidade (NIP) de multa não havia previsão na Resolução CONTRAN nº 404/12.
    Por outro lado, havendo previsão de suspensão do direito de dirigir, fora instaurado o correlato PSDD, com notificação, desta vez, do condutor (ora recorrente).
    Verifica-se do Histórico do PSDD nº 2012/0557974-5 (que posteriormente deu origem à cassação do direito de dirigir da autora) constante à fl. 85 que as notificações de instauração e imposição de penalidade foram realizadas por Edital ao condutor, destinatário, após 3 (três) tentativas frustradas de entrega via postal. O procedimento está de acordo com o art. 10 da Resolução 182/052 do CONTRAN e art. 3º da Resolução nº 34/10 do CETRAN/RS."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente